Tribunal: STJ
Processo: 2042708-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786129 - SP(2024/0411496-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
AGRAVADO
: A ! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
PRECLUSÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
§ 1o, do CPC e
art. 64,
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de regresso em que se discutiu a convenção de
arbitragem em contrato de compra e venda de quotas sociais.
3. A Corte a quo manteve a decisão que não reconheceu a incompetência do juízo
estatal, por entender preclusa a alegação de cláusula compromissória não suscitada
em preliminar de contestação, com fundamento no
X, §§ 5o e 6o, do CPC.
art. 337,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a incompetência absoluta, fundada
em cláusula compromissória, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, impondo reconhecimento de ofício, afastando a preclusão prevista no
X, §§ 5o e 6o, do CPC.
art. 337,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida assentou a preclusão pela não arguição tempestiva da
convenção de arbitragem e a revisão demandaria reexame de fatos e provas, o que
atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a
cláusula compromissória não é matéria de ordem pública e sua não invocação
tempestiva implica renúncia ao juízo arbitral, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Verifica-se deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial, pois
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, a
Documento eletrônico VDA54043071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ab26a3e4-1e86-4bec-8fa9-863591f2ff57

Súmula n. 284 do STF.
8. No agravo, não há impugnação específica suficiente aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, o que autoriza a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de
Tese de julgamento
reforma demanda reexame do contexto fático-probatório sobre a existência e a
oportunidade da arguição da convenção de arbitragem. 2. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
consolidada de que a cláusula compromissória não configura matéria de ordem
pública e sua não invocação tempestiva implica renúncia ao juízo arbitral. 3.
Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
fundamentação do recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o
agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 64, § 1o; 337, X, §§ 5o e 6o; 85, § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2o.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 182; STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo de
AREsp n. 1705504/MG,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 24/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ab26a3e4-1e86-4bec-8fa9-863591f2ff57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786129 - SP (2024/0411496-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
AGRAVADO
: A ! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES -
RJ150653
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM.
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
PRECLUSÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
§ 1o, do CPC e
art. 64,
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de regresso em que se discutiu a convenção de
arbitragem em contrato de compra e venda de quotas sociais.
3. A Corte a quo manteve a decisão que não reconheceu a incompetência do juízo
estatal, por entender preclusa a alegação de cláusula compromissória não suscitada
em preliminar de contestação, com fundamento no
X, §§ 5o e 6o, do CPC.
art. 337,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a incompetência absoluta, fundada
em cláusula compromissória, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, impondo reconhecimento de ofício, afastando a preclusão prevista no
X, §§ 5o e 6o, do CPC.
art. 337,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida assentou a preclusão pela não arguição tempestiva da
convenção de arbitragem e a revisão demandaria reexame de fatos e provas, o que
Documento eletrônico VDA51907561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 0f133779-ba50-4d61-9b74-877fef0c96fe

atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a
cláusula compromissória não é matéria de ordem pública e sua não invocação
tempestiva implica renúncia ao juízo arbitral, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Verifica-se deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial, pois
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF.
8. No agravo, não há impugnação específica suficiente aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, o que autoriza a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de reforma
Tese de julgamento
demanda reexame do contexto fático-probatório sobre a existência e a oportunidade
da arguição da convenção de arbitragem. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada de que a
cláusula compromissória não configura matéria de ordem pública e sua não
invocação tempestiva implica renúncia ao juízo arbitral. 3. Aplica-se, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação do recurso especial.
4. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não impugna especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.”
CPC, arts. 64, § 1o; 337, X, §§ 5o e 6o; 85, § 11, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 182; STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo de
AREsp n. 1705504/MG,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 24/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÁRIO SÉRGIO
LUZ MOREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela não
demonstração de violação do
§ 1o, do CPC e pela incidência da Súmula n. 7
art. 64,
do STJ (fls. 130-131). Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não comporta
conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, requer a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, sustenta a
manutenção da decisão agravada por falta de demonstração de violação do
§
art. 64,
1o, do CPC, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e, ainda, pela aplicação da
Documento eletrônico VDA51907561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 0f133779-ba50-4d61-9b74-877fef0c96fe

Súmula n. 83 do STJ, pede o não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, seu
desprovimento (fls. 148-164).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de regresso. O julgado foi assim
ementado (fl. 86):
AÇÃO DE REGRESSO – Contrato de compra e venda de quotas sociais –
Convenção de arbitragem – Matéria suscitada em petição apresentada após a
contestação – Decisão que não reconheceu a incompetência do juízo estatal, arguida
pelo requerido – Inconformismo – Descabimento – A existência de convenção de
arbitragem deve ser suscitada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão –
Inteligência do
§§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil –
art. 337, inciso X,
Precedentes deste E.TJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do seguinte artigo:
a) 64, § 1o, do CPC, porque a incompetência absoluta é matéria de ordem
pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser
declarada de ofício, porquanto o acórdão recorrido, ao afastar a apreciação da
incompetência em razão de preclusão, negou vigência à regra legal.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a violação do
§
art. 64,
1o, do CPC, seja admitido para conhecimento e recebimento, reforme o acórdão
recorrido, para que se determine o exame da incompetência pelo juízo de origem ou,
reconhecida a incompetência absoluta, se extinga o feito sem resolução de mérito
nos termos do
VII, do CPC, com a condenação da recorrida nas verbas de
art. 485,
sucumbência; requer também a concessão de efeito suspensivo até o julgamento
definitivo do recurso.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA51907561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 0f133779-ba50-4d61-9b74-877fef0c96fe

recorrido, aplica-se por analogia as Súmulas n. 283 e 284 do STF, no mérito não
houve violação do
§ 1o, do CPC porque convenção de arbitragem não é
art. 64,
matéria de ordem pública e deve ser alegada em preliminar de contestação sob pena
de renúncia ao juízo arbitral, pede o não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 115-125).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise da alegada violação.
I – Violação do
§ 1o, do CPC
art. 64,
O
§ 1o, do Código de Processo Civil dispõe que a incompetência absoluta
art. 64,
pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de
ofício, sempre que constatada. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem,
ao considerar preclusa a alegação de convenção de arbitragem, negou vigência à
norma, porquanto a matéria envolveria questão de ordem pública e, portanto, não
sujeita à preclusão. Afirma que a incompetência absoluta decorre da existência de
cláusula compromissória, devendo o juízo estatal reconhecer, mesmo de ofício, a
nulidade dos atos processuais praticados em desconformidade com a convenção
arbitral.
Todavia, o Tribunal de Justiça paulista, por fundamento autônomo
ratificou o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que a não a
arguição da convenção de arbitragem, oportunamente (em preliminar de contestação)
significou renúncia ao Juízo Arbitral, conforme expressamente determina o art. 337,
X, §§ 5o e 6o, do CPC.
Assim, o tribunal recorrido reconheceu a ocorrência da preclusão, pois a
parte deixou de arguir o pacto arbitral no momento oportuno. Rever esse
Documento eletrônico VDA51907561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 0f133779-ba50-4d61-9b74-877fef0c96fe

entendimento demandaria reexame do contexto fático-probatório, especialmente
quanto à existência e à oportunidade da arguição, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
consolidada desta Corte, segundo a qual a cláusula compromissória não configura
matéria de ordem pública e sua não invocação tempestiva implica renúncia ao juízo
arbitral, incidindo, portanto, a
Por fim, verifica-se que o recurso
Súmula 83/STJ.
especial carece de demonstração analítica da violação apontada, incidindo ainda o
óbice da
pela deficiência de fundamentação, eis que as razões
Súmula 284/STF
apontadas no recurso especial estão dissociadas das razões expostas no acórdão
recorrido.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CLÁUSULA
. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
COMPROMISSÓRIA
RENÚNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
TÁCITA AO JUÍZO ARBITRAL
COM A JURISPRUDÊNCIA
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt
DO
no
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
AREsp 1705504/MG.
ESPECIAL 2020/0121310-9. T3 – TERCEIRA TURMA. Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, DJe
sem grifos no original.)
24/05/2021,
II – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51907561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:20
Código de Controle do Documento: 0f133779-ba50-4d61-9b74-877fef0c96fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.786.129 / SP
Número Registro: 2024/0411496-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10667136720198260100 20240000308292 20427089420248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO SERGIO LUZ MOREIRA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE LIMA BUTORI - SP236594
FÁBIO DE SOUZA QUEIROZ CAMPOS - SP214721
AGRAVADO
: A ! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - RJ150653
THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: d04b0979-ec4d-41c0-bf47-803b27162652

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: d04b0979-ec4d-41c0-bf47-803b27162652